Tribunal: STF
Processo: HC 99684
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ENTREVISTA RESERVADA. DIREITO 
   LIGADO AO ATO DE INTERROGATÓRIO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. 
   INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

1.	A 
   questão de direito tratada neste habeas corpus diz respeito ao 
   suposto cerceamento na defesa do paciente por ter sido negado 
   pedido de entrevista reservada com seu defensor antes da 
   audiência de instrução e julgamento.
2.	O direito de entrevista 
   prévia e reservada entre o réu e seu defensor está ligado ao 
   interrogatório do acusado e não à audiência de instrução e 
   julgamento. A garantia possibilita ao réu que não possua advogado 
   constituído conversar antecipadamente com o defensor nomeado, 
   para que possa ser orientado sobre as conseqüências de suas 
   declarações, de modo a não prejudicar sua defesa.
3.	Não há no 
   termo de interrogatório qualquer referência quanto à negativa de 
   pedido de entrevista reservada com o acusado antes daquele ato 
   (fls. 67-69).
4.	O fato de não ter sido oportunizada entrevista 
   reservada entre o paciente e seu defensor antes da audiência de 
   instrução e julgamento não é capaz de acarretar, por si só, a 
   nulidade do processo, sem a demonstração de efetivo prejuízo para 
   a defesa, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, 
   adotado pelo artigo 563 do Código de Processo Penal.
5.	Dessa 
   forma, não restou demonstrado o efetivo prejuízo à defesa do 
   paciente causado em razão da negativa de entrevista reservada 
   previamente à audiência de instrução e julgamento.
6.	Habeas 
   corpus denegado.